Tribunal: TJES
Processo: 5010665-25.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Responsabilidade Civil; Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010665-25.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A

AGRAVADO: MASTER GESTAO EMPRESARIAL LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE. PLANO COLETIVO INFERIOR A TRINTA BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA RESCISÃO. PRECEDENTES STJ. MANUTENÇÃO DO PLANO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Notificação de cancelamento se deu unilateralmente e de forma imotivada. Se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento. 2. No caso em análise trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas 07 (sete) beneficiários, que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada. 3. Não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, a agravante também deixou de oportunizar à manutenção do vínculo contratual, mediante migração dos beneficiários do plano coletivo, para um de natureza individual ou familiar. 4. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 3670816) interposto por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
, contra decisão (ID 16933458 – autos originais), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer”, que move a agravada, deferiu o pleito de tutela de urgência e determinou “que a Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, promova a manutenção do contrato de plano de saúde em comento, nos moldes já estabelecidos, evitando-se o desamparo assistencial dos beneficiários do pacto, e, caso já tenha sido cancelado, que restabeleça no prazo de 48h, ambos sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), que incidirá enquanto não cumprida a presente Decisão (parágrafo único do art. 297 c/c art. 537, §4º do CPC), ficando a parte requerida ciente que o descumprimento injustificado incidirá nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §4º do CPC).”

Em seu arrazoado (ID 3677300), a agravante aduz, em apertada síntese, que no contrato assinado pela agravada, consta expressamente no “Título VII – DA DURAÇÃO DO CONTRATO” que: este teria o prazo mínimo de 12 (doze) meses consecutivos e que após os 12 (doze) primeiros meses, este renovar-se-ia automaticamente por tempo indeterminado, desde que não houvesse manifestação em contrário com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Informa que a Notificação ocorreu conforme previsto no contrato, sendo a requerida notificada da 60 (sessenta) dias antes da rescisão contratual de prestação de assistência médica e hospitalar.

Alega que
“não há que se falar que a Agravada foi surpresada com a notificação de rescisão do contrato, pois assinou-o e, estava ciente das previsões do Regulamento no ano em que aderiram ao plano de saúde, inclusive, que o Contrato de Regulamento poderia ser rescindido por qualquer uma das partes após o período indicado.”

Salienta que o plano de saúde é de cobertura suplementar, existindo ainda a rede pública e a integralmente privada.

Aduz que
“não há motivos justificados para que o Judiciário intervenha na autonomia da vontade das partes, a considerar que a Agravante não está obrigada a manter tal relação contratual, conforme expresso.”

Enfatiza que, acerca da rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora, prevista na cláusula XVII, temos que a vedação prevista no artigo 13 da Lei 9.656/98 é aplicável apenas aos contratos individuais/familiares, não cabendo sua extensão aos coletivos, como é o caso dos autos.

Expõe que
“a faculdade de cancelamento imotivado a ambos os contratantes é uma escolha regulatória de solução mais adequada, levando-se em consideração não apenas os critérios de conveniência e oportunidade, como também os critérios técnicos em atenção a políticas de mercado.”

Por fim, alerta que
“a manutenção da r. decisão de piso também vai de encontro ao princípio da razoabilidade, até mesmo porque, caso a decisão seja mantida há risco de beneficiários em situação semelhante à da Agravada acionarem o Judiciário com o objetivo de ter assegurado a duração do contrato de plano de saúde ad eternum, fato que afeta o equilíbrio contratual.”

Baseado no exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, para afastar a obrigação de restabelecimento do plano de saúde da agravada.

Decisão ID 3732053 indeferindo a liminar pleiteada.

Agravo interno de ID 3890703 interposto pela agravante pleiteando a reconsideração de ID 3732053.

No ID 3896633 foram apresentadas as contrarrazões recursais do agravo de instrumento, requerendo o improvimento do recurso.

Os pressupostos de admissibilidade do agravo de instrumento, incluída a hipótese típica de seu cabimento (1.015, I, CPC), encontram-se aparentemente preenchidos e, por não ser caso, em princípio, de julgamento monocrático com base no artigo 932, III e IV, do atual Código de Processo Civil, procedo à análise do pleito recursal elaborado pela agravante.

De acordo com o artigo 932, II, primeira parte, c/c artigo 1.019, I, do estatuto processual, o relator, a quem incumbe apreciar o pedido de tutela provisória formulado em recurso, poderá atribuir-lhe efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Os requisitos que justificam a concessão de tutela provisória qualificada pela urgência, por sua vez, são aqueles previstos no artigo 300 do estatuto processual, que pressupõem a convergência (i)de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado com (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por MASTER GESTÃO EMPRESARIAL LTDA em face da CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO SA.

Em síntese, alega a Autora/Agravada que o plano de saúde requerido, em carta enviada em junho de 2022, notificou o representante da requerente acerca da rescisão/cancelamento do plano de saúde firmado entre as partes, sob o argumento de que o plano requerido não teria interesse em continuar com o contrato existente, informando que após 60 (sessenta) dias do recebimento da notificação, deixará de existir entre a SÃO BERNARDO SAÚDE e os beneficiários vínculo contratual, devendo assim, serem tomadas as necessárias medidas, a fim de efetivar-se plenamente o cancelamento dos serviços.

Registra ainda a parte requerente, que um dos beneficiários do plano em questão é pessoa idosa, que pela fragilidade natural, proveniente da idade, necessita constantemente da prestação de serviços de assistência médica e hospitalar contratada.

Diante do exposto, requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, consistente na manutenção do contrato de plano de saúde em comento, nos moldes já estabelecidos, evitando-se o desamparo assistencial dos beneficiários do pacto.

Ao analisar a petição o douto juízo assim manifestou (ID 16719116 – autos originais):

(...) Assim, verifico, prima facie, presentes os requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência antecipada: probabilidade do direito da requerente - tendo em vista a relação jurídica existente entre as partes e a notificação de cancelamento do plano de saúde; o periculum in mora – que se consubstancia no risco à vida dos beneficiários. Além disso, cumpre ressaltar que a realização prática da tutela de urgência antecipada se mostra economicamente reversível, entendo como também preenchido o requisito de que trata o §3º do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela e determino que a Requerida CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A, promova a manutenção do contrato de plano de saúde em comento, nos moldes já estabelecidos, evitando-se o desamparo assistencial dos beneficiários do pacto, e, caso já tenha sido cancelado, que restabeleça no prazo de 48h, ambos sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil mil reais), que incidirá enquanto não cumprida a presente Decisão (parágrafo único do art. 297 c/c art. 537, §4º do CPC), ficando a parte requerida ciente que o descumprimento injustificado incidirá nas penas de litigância de má-fé, sem prejuízo de sua responsabilização por crime de desobediência (art. 536, §4º do CPC). (...)

Inicialmente consigno que conforme consta na Notificação de Cancelamento (ID 16801036 – autos originais), este se deu unilateralmente e de forma imotivada, vejamos:

(...) Por intermédio da presente, informamos a essa empresa de que não temos interesse em continuar com o contrato existente entre nossas empresas.

Assim, servimo-nos desta para NOTIFICÁ-LOS DA RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR, INCLUINDO-SE NESTE TODOS OS ADITIVOS CONTRATUAIS.

Portanto, após 60 (sessenta) dias do recebimento da presente notificação, deixará de existir entre a SÃO BERNARDO SAÚDE e essa Empresa o vínculo contratual em evidência, devendo assim, serem tomadas as necessárias medias, a fim de efetivar-se o cancelamento dos serviços.

A ora notificante não será responsável por qualquer serviço prestado após este prazo, em razão da própria rescisão que se opera por intermédio deste instrumento. (...)

É bem verdade que, conforme posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

No entanto, em se tratando de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 (trinta) beneficiários, o Superior Tribunal de Justiça entende que para a rescisão faz-se necessário a motivação do cancelamento.

Neste sentido segue julgado:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CATEGORIA. MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. RESILIÇÃO UNILATERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. TESES JURÍDICAS IDÊNTICAS. JURISPRUDÊNCIA ATUAL. SÚMULA Nº 168/STJ. 1. Os embargos de divergência não merecem ser conhecidos quando os acórdãos postos a confronto aplicam a mesma tese jurídica, com soluções idênticas a fatos semelhantes. 2. Os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) usuários não podem ser trasmudados para planos familiares, com vistas à aplicação da vedação do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/1998, mas a rescisão unilateral, nessa hipótese, deve ser devidamente motivada, haja vista a natureza híbrida da avença e a vulnerabilidade do grupo possuidor de poucos beneficiários, incidindo a legislação consumerista e o princípio da conservação dos contratos. 3. É possível, com base na Súmula nº 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estiver no mesmo sentido do acórdão combatido. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp n. 1.846.403/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 31/8/2021, DJe de 8/9/2021.)

No caso em análise trata-se de contrato coletivo empresarial de plano de saúde com apenas 07 (sete) beneficiários (ID 16801031), que teve seu cancelamento unilateral e de forma imotivada, contrariando portanto, ao entendimento supracitado.

Ademais, a operadora tem a obrigação, depois do cancelamento do plano coletivo contratado com a estipulante, de manter a cobertura em apólice individual ou familiar aos beneficiários do plano, sem exigência de novas carências, conforme determina a Resolução nº. 19 expedida pelo Consu (Conselho de Saúde Suplementar, órgão colegiado integrante do Ministério da Saúde), em seu artigo 1º:

Artigo 1º: As operadoras de planos ou seguros de assistência à saúde, que administram ou operam planos coletivos empresariais ou por adesão para empresas que concedem esse benefício a seus empregados, ou ex-empregados, deverão disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar ao universo de beneficiários, no caso de cancelamento desse benefício, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência.

Dessa forma, não bastasse a ausência de justificativa para o cancelamento unilateral do contrato, a agravante também deixou de oportunizar à manutenção do vínculo contratual, mediante migração dos beneficiários do plano coletivo, para um de natureza individual ou familiar, como determina a lei.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Rescisão unilateral de plano de saúde coletivo. Decisão de deferimento da tutela de urgência. Insurgência do plano de saúde. Autora que é portadora de tumor e possui tratamento em curso. Laudo médico que indica o caráter emergencial da realização de procedimento cirúrgico na paciente. Rescisão que não observou a forma prevista no art. 17, caput e parágrafo único, da resolução normativa nº 195/2009. Artigo 1º da resolução nº 19/1999 do conselho de saúde suplementar. Consu, que dispõe sobre a necessidade de se ofertar aos resilidos proposta alternativa de migração para plano individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Ausência de prova quanto à oferta de migração para plano individual disponível. Plausibilidade do direito e de dano comprovados em conformidade com o art. 300 do CPC/15. Multa diária fixada em r$500,00 que não comporta redução, eis que consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a média arbitrada por esta corte para hipóteses semelhantes. Recurso a que nega provimento. (TJRJ; AI 0035886-55.2023.8.19.0000; Nova Iguaçu; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luiz Cidra; DORJ 11/07/2023; Pág. 705)

Não pode ser ignorado que a avença objeto da lide diz respeito à prestação de serviços de assistência à saúde, de tal forma que a função social do contrato exige da operadora boa-fé e lealdade, que minimizem os efeitos da quebra repentina e imotivada do vínculo contratual.

A princípio, o que se vê é que pretende a agravante se eximir de qualquer obrigação perante a agravada, após rescisão de seu contrato de seguro-saúde, sem lhe dar alternativa de garantia de mantença de cobertura assistencial, colocando os beneficiários em extrema desvantagem.

Logo, a
“rescisão unilateral de plano coletivo que, ainda que seja permitida, deve observar certas formalidades a fim de não acarretar aos beneficiários diretos situação excessivamente desfavorável”
. (TJSP; AI 2115740-69.2023.8.26.0000; Ac. 17031064; São Paulo; Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Galdino Toledo Júnior; Julg. 09/08/2023; DJESP 14/08/2023; Pág. 2489)

Afinal, a Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, deve ser aplicada de forma harmônica e com observância das normas que regem a proteção e defesa do consumidor, reconhecidamente vulnerável no mercado de consumo (artigo 4º, inciso I, Lei n. 8.078/90).

Por fim, registro que cuidando-se de contratos com menos de 30 vidas a conduta unilateral, imotivada e abrupta da fornecedora de resilir o contrato, em princípio, é abusiva, violando os princípios da boa-fé objetiva, lealdade, confiança e da cooperação, por se tratar de serviço essencial, e colocaria em risco de grave dano aos seus beneficiários.

Isto posto, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, em seu mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão ora vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/08/2023 às 16:10:55, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47455525082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR